Tribunal: TJES
Processo: 5025780-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025780-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025780-50.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA, VIX CONSULT e DANILO.
EMBARGADO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INOMINADO OUTRORA OPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1).

Cuida-se de recurso de
embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, mas manteve a restituição dos valores pagos ao consórcio objeto da lide.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não analisar as contrarrazões por ele apresentadas.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada, na medida em que constou no acórdão o erro material no sentido de não ter havido apresentação de contrarrazões. Sendo
assim, o recurso aclaratório deve ser acolhido para fins de sanar o aludido vício.
Nota-se que, de fato, houve a apresentação das contrarrazões recursais pela parte ora postulante e, ao analisá-las, tem-se que
são insuficientes para alterar o acórdão proferido, em especial porque a parte autora, ora recorrente, não consegue comprovar situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito da personalidade, assim como não demonstra o
distinguish
autorizativo para se deixar de aplicar o Tema Repetitivo nº 312/STJ.
Assim, entende-se que o acórdão anteriormente pronunciado deve ser mantido.

(5)
. Da conclusão.

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para acrescentar ao acórdão guerreado os fundamentos aqui lançados, mantendo inalterado o desfecho do julgamento colegiado.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)